Tribunal: TJBA
Processo: 8010051-81.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010051-81.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALEXANDRE DIAS DA SILVA

APELADO: VENT SUL REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

Advogado(s)
:
IVAN PAULO MACHADO

V J

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RUPTURA CONTRATUAL SEM JUSTA CAUSA. REDUÇÃO UNILATERAL DE CLIENTELA. NEGATIVA DE PEDIDOS. RESCISÃO INJUSTIFICADA PELO REPRESENTADO. CONFIGURAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 27, “J”, DA LEI 4.886/65. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Comprovada a existência de contrato de representação comercial e a prática de condutas, pela representada, que inviabilizaram a continuidade da atividade da representante, tais como a redução unilateral da carteira de clientes e a recusa de pedidos, configura-se a rescisão sem justa causa por parte do representado.

II – Nos termos do art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/65, devida é a indenização compensatória equivalente à média das comissões dos últimos 12 meses ou de todo o período contratual, se inferior.

III – Inexistência de prova de quitação geral ou de acordo para extinção contratual que afaste a obrigação indenizatória.

IV – Sentença que observou corretamente os preceitos legais e os elementos fáticos constantes nos autos.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8010051-81.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
WESTAFLEX TUBOS FLEXÍVEIS LTDA e
Apelado
VENT SUL REPRESENTAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA